Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. TEMA 210 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO PRESCRICIONAL INAPLICÁVEL AO DANO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que pronunciou a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização de danos materiais e morais. Narrou que em dezembro/2020 adquiriu passagem aérea junto a empresa ré para viajar de São Paulo para Cancún, com conexão no Panamá. Afirmou que ao chegar ao destino, suas bagagens não foram restituídas e a empresa não possuía nenhuma informação da localização, ficando dias sem seus pertences. Relatou que durante o período em que ficou sem sua bagagem, teve que adquirir objetos pessoais e roupas. Sustentou que, em razão das circunstâncias relatas e o imensurável desgaste sofrido, faria jus à indenização por danos morais. Requereu a condenação de indenização por dano material, no valor de R$ 3.062,56 (três mil e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e a reparação à título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51891838 e 51891839). Foram ofertadas contrarrazões (ID 51891841).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inaplicabilidade de prescrição bienal para propositura de ação indenizatória por danos morais decorrente de extravio de bagagem em voo internacional.
5. Em suas razões recursais, a autora alegou que aplicação da Convenção de Varsóvia não é absoluta e irrestrita na relação de consumo estabelecida entre companhia aérea e o passageiro na aquisição de voo internacional, sendo que o STF decidiu no sentido pela prevalência da convenção e não inaplicabilidade do CDC. Sustentou pela aplicabilidade residual do CDC nas matérias que não foram tratadas pelo acordo internacional, logo, a distribuição do ônus probatório e dos danos pleiteados deve observar os preceitos normativos pátrios, porquanto que não foram tratados por lei específica ou nos referidos tratados internacionais. Ressaltou que as convenções de Varsóvia e Montreal se aplicam apenas às indenizações por danos materiais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, e para os danos morais aplica-se as normas do CDC, com prazo prescricional de 03 (três) anos.
6. De acordo com o STF, no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, que fixou tese em repercussão geral (Tema 210), as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o próprio STF consolidou o entendimento de que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. (RE 1293093 AgR/MG - Minas Gerais - Ag.Reg. no Recurso Extraordinário, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, J. 27/04/2021, Publicação: 30/04/2021, Órgão julgador: Segunda Turma).
7. Desse modo, inaplicável o prazo prescricional de 02 (dois) anos previsto no art. 35 da Convenção de Montreal (Decreto 5.910/2006) para a pretensão de reparação por danos morais.
8. O extravio de bagagem configura falha na prestação de serviço, ainda que temporariamente, sendo a responsabilidade do transportador objetiva (art. 14, do CDC). Precedente: Acórdão 1196487. Data de Julgamento: 27/08/2019. Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal. Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima. Publicado no DJE: 02/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Não restam dúvidas quanto aos transtornos sofridos pela autora, que experimentou sentimentos de angústia e incerteza, ao ter a sua bagagem extraviada, com a expectativa de obter notícias no decorrer dos dias de viagem, o que sem dúvidas frustrou suas expectativas frente a viagem planejada, ultrapassando o mero aborrecimento ou dissabor.
10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razoável e suficiente à reparação civil.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Sentença reformada para afastar a prescrição da pretensão de compensação por danos morais e julgar procedente o referido pedido.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.